Tribunal: TJES
Processo: 5006342-75.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Liminar; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006342-75.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: S & C GRAN MINERACAO LTDA

APELADO: K S J STONE MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME

RELATOR(A):
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONEXÃO COM AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA AO MESMO DÉBIDO – ART. 55, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JULGAMENTO CONJUNTO – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Evidencia-se a conexão entre a “ação declaratória de inexistência de débito” e a “ação de cobrança” relativa ao mesmo débito, notadamente quanto idêntica a questão controvertida suscitada pelas partes em ambas as demandas.

2. O art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil, determina que “
os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
”.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que “
o sistema das nulidades processuais é informado pela máxima ‘pas de nullité sans grief’, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente
” (REsp n. 1.484.162/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/2/2015, DJe de 13/3/2015).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006342-75.2021.8.08.0011

APELANTE: S&C GRAN MINERAÇÃO LTDA.

APELADA: K S J STONE MÁRMORES E GRANITOS EIRELI

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de “ação redibitória c/c declaração de inexistência de débitos” ajuizada por K S J STONE MÁRMORES E GRANITOS EIRELI, ora Apelada, em face de S&C GRAN MINERAÇÃO LTDA., ora Apelante.

Pela sentença id 7168549, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de condenar S&C GRAN MINERAÇÃO LTDA. (Apelante) ao pagamento de dano material no valor de R$ 8.133,10 (oito mil, cento e trinta e três reais e dez centavos), bem como declarar a inexistência do débitos vinculados aos boletos nº 21572/005 (nº 491) e nº 21572/006 (nº 500) e o cancelamento do protesto respectivo. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de dano moral e perdas e danos.

S&C GRAN MINERAÇÃO LTDA. interpôs o recurso de apelação id 7168560, pugnando, em síntese, pela reforma da r. sentença vergastada sob os seguintes argumentos: (1) os blocos de granito adquiridos pela Apelada não apresentam vício oculto, notadamente porque teria sido acordado entre as partes a compra e venda de material de qualidade inferior e sem qualquer tipo de garantia; (2) a insatisfação posterior com o produto não atrai a sua responsabilidade (da Apelante) e tampouco enseja o acolhimento da pretensão de declaração de inexistência de débito; (3) a presente demanda é conexa à ação judicial nº 5000260-91.2022.8.08.0011, razão pela qual devem ser julgadas conjuntamente.

Contrarrazões id 7168566, pelas quais a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

Deve-se examinar, inicialmente, a tese de nulidade da sentença por violação da norma contida no art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil.

A Apelada narra, na causa de pedir, ter adquirido da Apelante 5 (cinco) blocos de granito pelo valor total de R$ 59.985,60 (cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), a ser pago por meio de 6 (seis) parcelas de R$ 9.997,60 (nove mil, novecentos e noventa e sete mil e sessenta centavos) cada.

Em razão de alegado vício oculto, a Apelada não efetuou o pagamento das parcelas com vencimento em 27.08.2021 e 11.09.2021, o que ensejou a efetivação do protesto pela Apelante e o ajuizamento da presente demanda.

Paralelamente, a Apelante ajuizou a “ação de cobrança” nº 5000260-91.2022.8.08.0011 em face da Apelada, com fundamento na existência do débito cuja declaração de inexistência é pretendida nesta presente ação judicial.

A conexão entre as referidas ações judiciais fora reconhecida por meio de decisão proferida em 04.08.2022 na “ação de cobrança” nº 5000260-91.2022.8.08.0011, razão pela qual ambos os feitos (ação de cobrança e ação declaratória) tramitaram perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

O art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil, determina que “
os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
”.

No caso, o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, ao receber, do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por prevenção, a “ação de cobrança” nº 5000260-91.2022.8.08.0011, ainda não havia sentenciado a presente “ação redibitória c/c declaração de inexistência de débitos” nº 5006342-75.2021.8.08.0011, o que apenas ocorreu (a prolação da sentença) em 15.09.2023 (id 7168549).

Por sua vez, o risco de decisões conflitantes resta evidenciado pela coincidência da questão controvertida identificada em ambos os processos, isto é, existência, ou não, de vício nos blocos de granito adquiridos pela Apelada, razão pela qual é de rigor que os feitos sejam sentenciados após o encerramento da instrução.

Isso porque já fora proferida decisão saneadora na “ação de cobrança” nº 5000260-91.2022.8.08.0011, na qual fixado o seguinte ponto controvertido: “
Necessidade de se verificar se o material fornecido pela autora estava defeituoso
”. Ademais, deferiu-se a realização da prova postulada pelas partes.

Quadra ressaltar, ainda, que a conexão e a necessidade de julgamento restou suscitada pela Apelante na contestação, nas alegações finais e, por fim, no recurso de apelação, sendo que a Apelada, ao apresentar réplica (id 7168512), já salientado a importância de que não fossem proferidas decisões conflitantes.

Acerca da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que “
o sistema das nulidades processuais é informado pela máxima ‘pas de nullité sans grief’, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente
” (REsp n. 1.484.162/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/2/2015, DJe de 13/3/2015).

Havendo, no caso concreto, prejuízo por força da inobservância do julgamento conjunto das demandas, conforme disposto no art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil, notadamente pelo risco de decisões conflitantes, é de rigor a anulação da sentença e o retorno do feito ao Juízo de origem para o fim determinado no Estatuto Processual Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao Juízo de origem para julgamento conjunto com a “ação de cobrança” nº 5000260-91.2022.8.08.0011.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 01.04.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão Virtual de 1º/4/2024 a 05/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões